Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0709034-96.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP, ALESSANDRA MIRANDA DE ANDRADE RECORRIDO: ALESSANDRA MIRANDA DE ANDRADE, VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO Os recursos inominados interpostos pelos recorrentes não vieram acompanhados das guias e comprovantes de pagamento das custas iniciais, mas somente das recursais. Intimados para comprovarem o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, a recorrente ALESSANDRA MIRANDA DE ANDRADE juntou aos autos comprovante de pagamento datado de 20/3/23, ou seja, de forma intempestiva. Por sua vez, a recorrente VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP deixou o prazo transcorrer sem manifestação. Patente a deserção dos recursos inominados interpostos. Assim, não conheço dos recursos, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995. Conforme artigo 55, da Lei n.o 9.099/1995, condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos dos recorridos, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Brasília/DF, 22 de março de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Juíza de Direito